Tribunal: TJES
Processo: 5000208-24.2021.8.08.0046
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000208-24.2021.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DHIEGO RODRIGUES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000208-24.2021.8.08.0046

RECORRENTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO.: DHIEGO RODRIGUES

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação, originariamente, ajuizada por
DHIEGO RODRIGUES
em face de
EDP ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
por meio da qual objetiva a declaração de inexistência de débito em razão do Termo de Ocorrência e Inspeção, posto que afirma que não provocou qualquer alteração no relógio medidor. Assim, requer a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 9.173,07, além de indenização por danos morais.

Em contestação (id n° 10664482) a requerida alegou preliminarmente incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta a legitimidade da cobrança, uma vez que foi apurada a irregularidade no medidor do requerente, o que gerou erro no faturamento do consumo e, consequentemente, o débito discutido na inicial. Pleiteou pela improcedência da ação e realizou pedido contraposto, a fim de que fosse reconhecida a exigibilidade do débito.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (id n° 10665004 ):

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial. DECLARO a inexistência dos valores cobrados relativo aos acréscimos advindos da irregularidade constatada no TOI nº 3477947, devendo o requerido não promover corte de energia elétrica no padrão de energia referente a estes valores, bem como ainda deve promover no prazo de 10 (dez) dias os valores de consumo referente ao imóvel, devendo ser excluídos aqueles advindos da irregularidade constatada por procedimento unilateral pela requerida. Extingo o feito na forma do Art. 487, inciso I do CPC. MANTENHO DEFERIDA a tutela provisória e DETERMINO que a Requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia da residência do Autor por conta do débito irregular no TOI nº 3477947, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por descumprimento.

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado (id n° 10665011) alegando. No mérito, alega a regularidade do procedimento do TOI, conforme Resolução da ANEEL. Por fim, aduz inexistência de danos morais a serem indenizados. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título da indenização.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Autor, conforme certidão de id n° 10665028.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que
há no documento TOI nº 3477947
(id n° 10664986)
, a assinatura de um terceiro
, motivo pelo qual extrai-se que o autor não acompanhou o momento da lavratura do TOI.

Na hipótese dos autos, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante:

“Destarte, aliando-se ao caso concreto, nota-se, com base em ID n°8624092, que o TOI n° 3477947 foi lavrado na presença de terceiro. Entretanto, o restante do procedimento se encontra em dissonância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, vez que o laudo técnico do medidor (ID n° 8624089) fora confeccionado na ausência do requerente, o qual não obteve acesso a este.

Se a parte Ré constatou alguma irregularidade no medidor de consumo, deveria ter comunicado o fato à autoridade policial para os devidos fins, levando inclusive o equipamento à perícia em órgão oficial logo após a lavratura do TOI, a fim de comprovar qualquer possibilidade de fraude no registro de consumo de energia elétrica.

[...]

Ademais, resta elencar que o TOI de n° 3477947, fora assinado por terceiro, pessoa essa diversa do titular da unidade consumidora, conforme depreende-se dos autos.

[...]

A singela apresentação do termo de ocorrência com provas retiradas do seu próprio sistema é insuficiente para comprovar a lisura do proceder da ré. Produzido que foi pelo preposto da própria ré, tal documento não atende às determinações da norma regulamentar, afinal, a concessionária não pode ser ao mesmo tempo "vítima e juíza da ocorrência".

A respeito da necessária intervenção de terceiros alheios aos quadros da própria concessionária, a jurisprudência tem apontado que a imparcialidade é atributo que não se pode reconhecer à concessionária cuja condição de destinatária do crédito, devido em razão da verificação da fraude, a torna diretamente interessada (TJSP - Apelação nº 961171-0/5).

A partir de todo o exposto, não se mostra suficiente a simples lavratura unilateral do laudo técnico que confere respaldo ao mencionado até então.”

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da lei 9.099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, de acordo com art. 55 da
Lei 9.099/95 e Enunciado 08 das Turmas Recursais.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)